Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Drenagem pluvial. Alagamento. Força maior. Precipitação excepcional. Ocupação irregular. Rompimento do nexo causal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. Pedido inicial de condenação do ente público à realização de obra de drenagem pluvial, reconstrução de imóvel, devolução de equipamentos perdidos e pagamento de indenizações.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço público de drenagem pluvial, diante de alagamento ocorrido no imóvel do autor.
III. Razões de decidir
4. No tocante a preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões pelo Distrito Federal, razão não lhe assiste, haja vista que é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo.
6. O laudo pericial conclui que a infraestrutura existente não suporta eventos de precipitação extrema, como os registrados em janeiro e fevereiro de 2024, caracterizando força maior.
7. O imóvel está localizado em área pública, sem projeto urbanístico aprovado, alvará ou licenciamento, o que agrava os riscos e compromete a atuação preventiva do Estado.
8. O volume de chuva extraordinário e a ocupação irregular rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.
9. As intervenções realizadas pelo ente público foram paliativas, mas não há prova de omissão culposa ou negligente.
10. A ausência de cobertura contratual específica para a região não implica responsabilidade civil, especialmente diante da força maior (chuva extrema) e da ocupação irregular.
11. As provas apresentadas não demonstram falha na execução de obra ou projeto básico que justifique a responsabilização estatal.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. No mérito, recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1600953, 0706319-19.2020.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 26/07/2022, DJe 17/08/2022; TJDFT, Acórdão no 2029500, 0740037-71.2024.8.07.0016, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 04/08/2025, DJe 18/08/2025.